Tribunal: TJBA
Processo: 8060416-06.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS Nº 8060416-06.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: ANDARAÍ PROCESSO DE 1º GRAU: 8000917-61.2025.8.05.0010 IMPETRANTE/ADVOGADO: EMERSON ANTONINO DA SILVA PACIENTE: EVANILDO BISPO DE SOUZA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANDARAÍ RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. SUPERADO. SUPERVENIENTE APRESENTAÇÃO DA PEÇA INICIAL. TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À RAZOABILIDADE DOS PRAZOS PROCESSUAIS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado por Emerson Antonino da Silva, em favor de Evanildo Bispo de Souza, contra decisão da Juíza da Vara Criminal da Comarca de Andaraí que decretou a prisão preventiva do Paciente pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se há constrangimento ilegal decorrente da demora na formação da culpa, em razão da ausência de oferecimento de denúncia após 126 dias de prisão preventiva do Paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Fica superada a alegação de constrangimento ilegal pelo excesso de prazo para oferecimento da denúncia, com a superveniente apresentação e recebimento da inicial acusatória, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. O oferecimento e o recebimento da denúncia afastam a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa. 2. O habeas corpus fundamentado no excesso de prazo para oferecimento da denúncia torna-se prejudicado com a superveniente oferta da peça acusatória. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 648, II; CP, art. 217-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 216.636/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 5/8/2025, DJe 14/8/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8060416-06.2025.8.05.0000, da comarca de Andaraí, em que figura como impetrante o advogado Emerson Antonino da Silva, como paciente Evanildo Bispo de Souza e como impetrado a MM. Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Andaraí. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a Ordem, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (ju / 12) (HABEAS CORPUS CRIMINAL N. 8060416-06.2025.8.05.0000)